Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-81.2024.8.11.0031
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000109-81.2024.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA - CPF: 032.746.441-02 (APELANTE), BRUNO APARECIDO DE LIMA - CPF: 024.193.021-92 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLOMEU QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 172.758.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE RESENDE SCHUINN - CPF: 046.496.011-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HELTON MARQUES SANTOS CALDEIRA - CPF: 026.958.461-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
O apelante sustenta ausência de prova pericial para configuração da qualificadora e insuficiência de provas da autoria, requerendo o afastamento do rompimento de obstáculo, a desclassificação para furto simples e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia técnica impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo e, (
ii
)
estabelecer se existem provas suficientes da autoria do rompimento do obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O rompimento de obstáculo é demonstrado por fotografias e vídeo que evidenciam a violação do cadeado do
freezer
do estabelecimento comercial.

4.
Depoimentos harmônicos dos policiais militares confirmam a existência de sinais de arrombamento e a apreensão dos bens furtados em poder do réu logo após o fato.

5.
A prisão em flagrante, aliada à posse da
res furtiva
, cria presunção segura de autoria do rompimento do obstáculo, não infirmada por prova defensiva.

6.
A ausência de perícia técnica encontra justificativa nas circunstâncias do caso, diante da necessidade de preservar alimentos perecíveis e restabelecer a segurança do estabelecimento.

7.
O art. 167 do Código de Processo Penal admite a comprovação do rompimento de obstáculo por prova testemunhal quando inviável a realização de exame pericial.

8.
A jurisprudência admite o reconhecimento da qualificadora com base em prova oral e documental robusta, mesmo sem perícia oficial.

9.
Mantida a qualificadora, resta prejudicado o pedido de desclassificação para furto simples e o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser reconhecida sem perícia técnica quando comprovada por outros meios probatórios idôneos e justificada a sua ausência. 2. A prisão em flagrante com a posse da
res furtiva
, aliada a depoimentos policiais harmônicos e registros fotográficos, constitui prova suficiente da autoria delitiva. 3. A inviabilidade de realização de perícia, devidamente fundamentada, autoriza a aplicação do art. 167 do CPP para suprimento por prova testemunhal.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000109-81.2024.8.11.0031

APELANTE: JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única

da Comarca de Nortelândia
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
,

além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §
4
º,
inciso I,
do Código Penal (ID

352549393
).

O apelante sustenta: 1) ausência de prova técnica indispensável à configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo; 2) inexistência de justificativa plausível para a não realização do laudo pericial e, 3) incerteza quanto à autoria delitiva.

Requer o provimento do recurso para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e, por conseguinte, desclassificar a conduta para furto simples, com o consequente redimensionamento da dosimetria da pena (ID 352549395).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça de
Nortelândia
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
352549398
).

Nessa instância superior, a i.
3
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento recursal, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Roberto Aparecido Turin

(ID
356240872
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 10 h, na Lanchonete Tradição, localizada na Rua
Mazoller
, em Nortelândia/MT, o denunciado Josimar de Souza Pereira, com consciência e vontade, subtraiu para si aproximadamente 40 kg de carne já produzido em espetinho, bem como 100 espetos de inox e bacias de plásticos, conforme auto de prisão em flagrante delito (ID. 149455879), boletim de ocorrência (ID. 149455880), termos de depoimentos (ID. 149455881; ID. 149455882), termo de declaração (ID. 149455886), e demais elementos coligidos nos autos.

Apurou-se que no dia, horário e local acima mencionados, a guarnição da Polícia Militar foi informada através do celular de plantão que havia um indivíduo tentando arrombar o freezer da Lanchonete Tradição, localizada ao lado do antigo Parque de Exposição de Nortelândia/MT.

Diante das informações, a equipe policial se deslocou até o local e verificou que o SD PM Resende havia sido avisado por populares do furto, e que ele já estava com o denunciado Josimar de Souza Pereira detido e deitado ao solo, sendo que próximo ao implicado estavam duas bacias de plástico cheias de espetos de carne pequenos, bem como fora constatado que o freezer havia sido arrombado.

Ato contínuo, a vítima Helton Marques Santos Caldeira, proprietária da Lanchonete Tradição, foi informada do furto em seu estabelecimento, tendo ela se dirigido para o local imediatamente.

Apurou-se que a vítima ao conferir o que o denunciado havia furtado, constatou que foi levado aproximadamente 40 kg de carne já produzido em espetinho junto com uns 100 espetos de inox e bacias de plásticos, causando-lhe um prejuízo em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSIMAR DE SOUZA PEREIRA, como incurso no artigo 155, §

4º, I, do Código Penal.”

(ID
352548991).

O juízo singular julgou procedente a denúncia
e condenou

Josimar
d
e Souza Pereira

nas sanções do art. 155, §
4
º,
inciso I,
do Código Penal, à pena de
2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sob o argumento de ausência de perícia técnica, bem como sustenta a inexistência de prova segura da autoria.

Pois bem.

In
casu
,

o rompimento de obstáculo restou demonstrado pela fotografia (ID 352548972) e pelo vídeo (ID 352548971), que evidenciam o cadeado violado do
freezer
pertencente ao estabelecimento comercial, bem como pelos depoimentos judiciais dos policiais militares que atenderam à ocorrência e presenciaram a situação logo após o fato.

O apelante foi detido em flagrante
imediatamente após
a subtração dos bens, que estavam em sua posse, circunstância que, aliada aos demais elementos probatórios, evidencia sua autoria na violação do obstáculo, formando presunção segura em seu desfavor, incumbindo à defesa a produção de prova em contrário, o que não ocorreu.

Em audiência, os agentes públicos Bruno Aparecido de Lima e Carlos Henrique Resende
Schuinn
foram harmônicos ao afirmar que o
freez
e
r

do estabelecimento comercial apresentava sinais evidentes de arrombamento.

Relataram que o equipamento, situado na área externa da lanchonete, permanecia habitualmente trancado com cadeado, o qual foi violado para possibilitar a retirada das carnes, conforme lhes informou o proprietário no local.

Acrescentaram, ainda, que o réu foi abordado logo após a violação do obstáculo, deixando o estabelecimento com bacias contendo espetinhos, circunstância que corrobora a dinâmica delitiva descrita na denúncia.

Importa registrar que os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar decreto condenatório,
de acordo com
o Enunciado nº 8 deste Egrégio Tribunal.

Embora não tenha sido realizada perícia técnica, a sua ausência encontra justificativa nas circunstâncias do caso concreto.

O
freezer
continha aproximadamente 40 kg
(quarenta quilos)
de carnes, bens perecíveis que demandavam imediata preservação, sendo que a demora para realização de exame oficial poderia comprometer o acondicionamento e a integridade dos alimentos.

Nesse cenário
, tratando-se de estabelecimento comercial em funcionamento, o proprietário necessitava restabelecer prontamente a segurança do local, com a reposição do cadeado e do fecho violados, a fim de evitar novos delitos e garantir a continuidade da atividade econômica.

Outrossim, a materialidade do rompimento do obstáculo foi comprovada por outros meios probatórios consistentes, notadamente as fotografias anexadas ao relatório de investigação e os depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e constataram o estado do equipamento logo após o fato.

Nessas circunstâncias, a ausência do exame pericial não impede o reconhecimento da qualificadora, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, que admite a prova testemunhal quando os vestígios tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias tornarem inviável a realização da perícia.

A propósito:

“
1. A qualificadora do rompimento de obstáculo no delito de furto qualificado pode ser reconhecida sem a realização de perícia técnica, desde que comprovada por outros meios de prova robustos e idôneos. 2. A ausência de exame pericial pode ser suprida por prova oral e documental, desde que a impossibilidade de sua realização seja devidamente justificada e os elementos probatórios sejam suficientes para comprovar a qualificadora.
”

(STJ -
AgRg
no HC 1014848/BA
– R
elator Min.

Carlos Pires Brandão

–
Sexta

Tur
ma –
4.3.2026
)
.

“
6.
A qualificadora do rompimento de obstáculo restou comprovada por fotografias e depoimentos, sendo desnecessária a perícia nos termos da jurisprudência dominante.
”

(TJMT – AP N.U
1002623-76.2024.8.11.0008
– Relator Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
–

Primeira
Câm
ara Crimin
al
–
1
6.12.2025
)
.

Diante desse contexto probatório, não subsiste dúvida de que o apelante subtraiu os bens após violar o obstáculo existente no
freezer
do estabelecimento comercial, razão pela qual deve ser mantida a respectiva qualificadora.

Mantida a qualificadora, resta prejudicado o pedido subsidiário de desclassificação para furto simples e, por conseguinte, o pleito de redimensionamento da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo
incólume
a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026